Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-92.2017.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002006-92.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON RICARDO SILVESTRO - CPF: 033.477.721-64 (APELADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), FLAVIA AZZI DE SOUZA NICASTRO - CPF: 267.961.998-63 (ADVOGADO), ROSANA DA SILVA FREITAS - CPF: 024.678.961-10 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 025.087.841-09 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE VIAGENS E HOSPEDAGEM – PROPAGANDA ENGANOSA – CULPA DO VENDEDOR – CONTRATO RESCINDIDO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO DE MULTA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – JUROS DE MORA – DANO MORAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Comprovada culpa da vendedora, a rescisão do contrato se impõe, pois devidamente paga as parcelas, o comprador não conseguiu se utilizar dos serviços contratados. Prudente a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos pelo apelado, por não ter havido a contraprestação do contratado. Tal restituição deve ocorrer nos termos da sentença, na forma simples como determinado.

Apesar do mero descumprimento contratual não dar ensejo ao dano moral, no caso, as expectativas do apelado foram frustradas diante da impossibilidade de usufruir daquilo que estava pagando, como viagem, hotéis, para exercer seu momento de lazer. Diante disso, cabível a indenização por dano moral. Dano moral reduzido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021